Tribunal: TJES
Processo: 5001240-86.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001240-86.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA.
RECORRIDO: LINIK MARIANO OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.

1803817
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que é apenas uma plataforma online para locação;
e)
que não é a responsável pela locação dos imóveis;
f)
que os anúncios são criados pelos anfitriões, razão pela qual somente ele é o responsável pela hospedagem;
g)
que não pode controlar os conteúdos dos anúncios;
h)
que não faz verificações prévias dos anúncios;
i)
que a hospedagem estava em total acordo com o que foi informado no anúncio;
j)
que o recorrido já tinha conhecimento do local onde ficaria hospedado com mais de um mês de antecedência;
k)
que o anúncio tinha

o aviso de que o imóvel não era recomendado para hóspedes que fossem muito exigentes com o bairro;
l)
que o recorrido não procurou saber com o anfitrião as características do local antes de fazer a contratação, havendo descuido dele e não falta de informação adequada;
m)
que efetuou o reembolso integral dos valores;
n)
que a responsabilidade da recorrente deve ser afastada;
o)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação caracteriza de mero aborrecimento ou subsidiariamente a redução dos danos morais;
p)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual recebo o recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente no que se refere à hospedagem do recorrido, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, em que pese a recorrente sustentar que consta no anúncio a informação de que “
o imóvel não é recomendável para hóspedes que sejam muito exigentes com o bairro
”, tal como acertadamente fundamentado pelo Juízo
a quo
, a recorrente é responsável não só por intermediar a relação entre o anfitrião e o pretenso cliente, mas também prezar pela segurança da hospedagem.

Ao meu alvitre, mesmo que o recorrido fizesse uma busca utilizando o
Google
não haveria como identificar as inseguranças e vulnerabilidades do bairro, tal como sustenta a recorrente.

Ademais, a atuação na condição de vendedora indireta de hospedagens da recorrente, participando ativamente da cadeia de fornecedores do serviço contratado, bem como recebendo por tal serviço, não a exime da responsabilidade por eventuais problemas ocorridos na relação entre os hóspedes e anfitriões.

Assim, tendo em vista que o recorrido estava em viagem de lua de mel e tendo que reservar outro local, haja vista os receios em relação a segurança do local inicialmente contratado, tenho que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, ensejando o pleito indenizatório por danos morais.

Em relação ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Portanto, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, que passou por constrangimento e aborrecimento desnecessário em plena lua de mel, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois está em consonância com os danos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPEDAGEM NA FLÓRIDA - ESTADOS UNIDOS. CONSTATAÇÃO DE QUE O BAIRRO ESTAVA LOCALIZADO EM ÁREA PERIGOSA CONHECIDA COMO “
CRIMINAL HILLS
”. NECESSIDADE DE RESERVA EM OUTRO HOTEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DOS RISCOS DO LOCAL.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.